Tribunal: TJDFT
Processo: 0025809-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025809-95.2015.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, VINTAGE VINHOS IMPORTADORA LTDA-EPP - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECONVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXAS MENSAL E ANUAL. PACTUAÇÃO. MP 1.963-17/2000. MATÉRIA PACIFICADA PELO E. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C - CPC. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. LEGALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. LEGALIDADE. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Verificando-se que não houve omissão ou ausência de fundamentação na sentença, tendo o MM Juiz a quo lançado considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não há de se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2 - O julgamento antecipado da lide com o indeferimento da perícia técnico-contábil não acarretou prejuízo às Apelantes, uma vez que o julgador sentenciante agiu na conformidade da disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Ademais, as alegações relativas à abusividade em cláusulas do contrato remontam a aspectos mais conceituais, normativos e jurisprudenciais, não dependendo de prova pericial ou da apresentação de outros documentos para o seu deslinde. 3 – Nos termos do art. 702, § 6o, do CPC, admite-se a reconvenção em ação monitória, sendo que, de acordo com o art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, seu processamento sujeita-se ao prévio recolhimento das respectivas custas, que, não providenciado, impõe o seu não recebimento, conforme previsão do art. 290 do CPC. 4 – Não há que se falar em relação de consumo se o contrato de abertura de crédito foi celebrado visando ao incremento da atividade empresarial da parte Ré. Não incide o Código de Defesa do Consumidor se a pessoa jurídica não se enquadra na condição de destinatária final do produto. Inteligência do artigo 2o da Lei no 8.078/90. 5 – O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001. 6 – No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada. 7 – No que diz respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (Súmula 539); "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (Súmula 541). 8 - A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça. 9 – Da previsão contratual e da planilha dos cálculos apresentada pelo Banco Autor não se extrai a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios ou remuneratórios, inexistindo ilegalidade quanto ao tema. 10 – O contrato foi claro quanto à renovação automática, à vinculação dos fiadores às prorrogações e à renúncia ao benefício de ordem, bem como ao vencimento do contrato, tendo as Rés/Apelantes aderido às normas contratuais mediante livre manifestação de vontade. 11 – As alegações genéricas de cobrança de encargos e tarifas indevidas, bem como de não abatimento de valores pagos, não alcançam acolhimento, haja vista a ausência de especificação e delimitação da insurgência. Ressalte-se, outrossim, que, tratando-se de Embargos à Monitória, cabia às Rés, ao afirmarem o excesso de execução decorrente das cobranças que entendem indevidas, trazer aos autos a planilha discriminada e pormenorizada do valor que entendem devido, providência que não foi adotada. 12 - Não detectado o alegado excesso de cobrança ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor/Apelado, o posicionamento adotado pelo i. Juiz sentenciante mostra-se irretocável, impondo-se a manutenção da sentença em que foram rejeitados os Embargos à Monitória e constituído o título executivo judicial. 13 - Não identificado que as Apelantes hajam incorrido em quaisquer das condutas capituladas nos incisos do art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a pretensão de que sejam condenados nas penas da litigância de má-fé. Procurar um modelo melhor. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos, IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 424 e 835, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra as renovações das fianças no contrato de adesão sem a prévia manifestação de vontade, argumentando que a cláusula de exoneração do benefício deve ser nulificada; c) artigos 2o, 4o, inciso I, e 51, incisos I e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que deve ser reconhecida a relação de consumo no caso em exame, em observância à mitigação dos rigores da teoria finalista da relação de consumo à espécie; d) artigo 369 do Código de Processo Civil, porque, em seu entendimento, o indeferimento da produção de prova pericial teria ensejado o cerceamento de defesa. Invoca divergência jurisprudencial com relação às teses mencionadas nos itens “b”, “c” e “d”, colacionando ementa de julgado dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, a título de paradigmas. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIS CARLOS ALCOFORADO, OAB/DF 7.202. Em contrarrazões o recorrido pede que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉRDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada afronta aos artigos 424 e 835, ambos do Código Civil, 2o, 4o, inciso I, e 51, incisos I e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 369 do Código de Processo Civil, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos nos aspectos. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu: ser desnecessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia; que não se verifica a figura do consumidor no contrato firmado entre as partes; e, com relação à renovação automática do contrato e a vinculação dos fiadores às prorrogações contratuais, bem como à renúncia ao benefício de ordem, assentou que “Com efeito, tanto a renovação automática do contrato quanto a renúncia ao benefício de ordem pelos fiadores, bem como o vencimento do contrato, foram previstas expressamente nas Cláusulas Décima Terceira, Décima Quarta e Vigésima Sétima do contrato” (ID Num. 10745325 - Pág. 23), concluindo que “Ora, tendo o contrato sido claro quanto aos temas e as Rés/Apelantes aderido às normas contratuais mediante livre manifestação de vontade, inviável afastar-se sua incidência, mormente quando não se identifica qualquer ilegalidade” (ID Num. 10745325 - Pág. 24). Assim, rever tais conclusões é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado das recorrentes, LUIS CARLOS ALCOFORADO, OAB/DF 7.202, e da patrona do recorrido, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉRDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017